Tribunal: TJES
Processo: 5003343-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003343-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS
AGRAVADO: NEUZA ZARDO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003343-51.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS.

ADVOGADO : ERIK FREITAS GONCALVES.

RECORRIDA : NEUZA ZARDO.

ADVOGADA : GRAZIELLI MARA GOMES NICACIO ZARDO.

MAGISTRADA : MARLUCIA FERRAZ MOULIN.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS contra decisão que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por NEUZA ZARDO, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, para reintegrar a autora/Agravada NEUZA ZARDO na posse do lote nº 24, da quadra 56, situado na Rua Campinas, no Loteamento Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a Agravada faz confundir “data da ciência do esbulho” com a data do “efetivo esbulho possessório”, elemento essencial para configuração da posse nova; (ii) não há que se falar em posse nova e proteção possessória em rito especial, pois o Agravante encontra-se na posse do imóvel há mais de ano e dia.

Decisão ID 2496328, em que o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 6 de setembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003343-51.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003343-51.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS.

ADVOGADO : ERIK FREITAS GONCALVES.

RECORRIDA : NEUZA ZARDO.

ADVOGADA : GRAZIELLI MARA GOMES NICACIO ZARDO.

MAGISTRADA : MARLUCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

A controvérsia diz respeito à posse do imóvel localizado no lote nº 24, da quadra 56, situado na Rua Campinas, no Loteamento Lagoa de Jacaraípe, em Serra/ES, com área de 300 m2 (trezentos metros quadrados).

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu a tutela reintegratória em favor de NEUZA ZARDO, ora Agravada, considerando haver preenchido todos os requisitos para o deferimento da liminar possessória, elencados no art. 561, do CPC/15.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a Agravada faz confundir “data da ciência do esbulho” com a data do “efetivo esbulho possessório”, elemento essencial para configuração da posse nova; (ii) não há que se falar em posse nova e proteção possessória em rito especial, pois o Agravante encontra-se na posse do imóvel há mais de ano e dia.

Pois bem.

O Agravante fundamenta seu inconformismo no suposto equívoco do rito processual adotado pela magistrada de primeiro grau, ao admitir o rito possessório especial aplicável às ações de força nova.

Sobre o tema, os arts. 561 a 563, do CPC/15, dispõem sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória liminar (posse anterior, esbulho ocorrido dentro de ano e dia e perda da posse) e a possibilidade de verificá-los, com audiência de justificação, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II
- a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III
-
a data
da turbação ou
do esbulho
;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

No caso dos autos, a controvérsia diz respeito à questão que depende de maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a real situação da área litigiosa, objeto de discussão possessória.

Não obstante, a tese recursal do Agravante encontra óbice no que se entende pela ação de força nova.

Conquanto o Agravante alegue que o
esbulho
teria ocorrido há mais de ano e dia do ajuizamento da ação reintegratória, a autora/Agravada comprovou que, assim que tomou ciência do esbulho, registrou boletim de ocorrência, em
02.03.2021
(ID nº 8528869), e ajuizou a ação em menos de um ano e dia (
13.08.2021
), razão pela qual a decisão recorrida encontra amparo nos artigos 561 a 563, do CPC/15.

O Agravante também não logrou êxito em comprovar, por ora, a data em que, de fato, ocupou o imóvel objeto da lide, de modo que seu argumento não merece prosperar.

Além disso, a
posse anterior
exercida pela autora/Agravada encontra amparo nas imagens lançadas nos IDs nºs 8528876, 8528878, 8528880, 8528884 e 10730061, dos autos originários, que revelam que, ao adquirir a propriedade do imóvel, o mesmo encontrava-se sem qualquer construção no local, tendo colocado uma placa com a inscrição imobiliária do imóvel e o seu contato telefônico, como ato típico de possuidora.

Outrossim, há notícia do ajuizamento anterior de ação de reintegração de posse (processo nº 0025152-14.2017.8.08.0048), no ano de
2017
, pela autora/Agravada, com o fim de proteger sua posse face a suposto esbulho ocorrido em parte do
mesmo
imóvel objeto da presente demanda, o que revela, de fato, o exercício da posse pela proprietária anteriormente.

Não é provável, então, a alegação do Agravante de que a mera inexistência de construção no imóvel implicaria a inexistência do exercício da posse da autora. Mesmo porque,
a contrario sensu
, todo e qualquer terreno sem construção seria passível de ocupação por terceiros, o que não se deve admitir por se tratar de argumento notoriamente falacioso.

Assim, considerando que, ordinariamente, o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada do caso, inviável em Agravo de Instrumento, bem como que os elementos acostados aos autos até o momento indicam a probabilidade do direito favorável à Agravada, não merece reparos a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5003343-51.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003343-51.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS.

ADVOGADO : ERIK FREITAS GONCALVES.

RECORRIDA : NEUZA ZARDO.

ADVOGADA : GRAZIELLI MARA GOMES NICACIO ZARDO.

MAGISTRADA : MARLUCIA FERRAZ MOULIN.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE FORÇA NOVA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA DA POSSE FAVORÁVEIS À AUTORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Agravante fundamenta seu inconformismo no suposto equívoco do rito processual adotado pela magistrada de primeiro grau, ao admitir o rito possessório especial aplicável às ações de força nova.

2. Sobre o tema, os arts. 561 a 563, do CPC/15, dispõem sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória liminar (posse anterior, esbulho ocorrido dentro de ano e dia e perda da posse) e a possibilidade de verificá-los, com audiência de justificação, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída.

3. Não havendo comprovação pré-constituída de que o esbulho ocorreu há mais de ano e dia, os argumentos recursais não prosperam.

4. Considerando que, ordinariamente, o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada do caso, inviável na via do Agravo de Instrumento, bem como que os elementos acostados aos autos até o momento indicam a probabilidade do direito favorável à Agravada, não merece reparos a decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.